Tribunal: TJMT
Processo: 1029715-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029715-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA GUEDES VIEGAS - CPF: 570.226.661-72 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. ATRASO DE QUASE 10 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de overbooking e
atraso
de
quase
10 horas no
voo
da
parte

reclamante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
parte

reclamada
é
responsável

pelos

danos

causados
à
parte

reclamante
,
considerando
que
esta

não

adquiriu

passagem

diretamente
com a
companhia
; e (
ii
)
verificar
se o overbooking e o
atraso
de
quase
10 horas,
somados
à
ausência
de
assistência
material,
configuram

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica
-se
ao

caso
o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
prevalecendo

este

sobre
o Código Brasileiro de
Aeronáutica

em

caso
de
conflito
entre as
normas
,
conforme

entendimento

pacífico
do STJ.

4. A
alteração
unilateral do
voo
pela
companhia

aérea
,
sem

comunicação

prévia
de 72 horas e com
atraso
superior
aos

limites

estabelecidos
pela
Resolução
400/2016 da ANAC,
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
.

5. O
atraso
superior a 4 horas
configura

falha
no
serviço
de
transporte

aéreo
,
independentemente
da causa,
impondo
à
companhia
o
dever
de
prestar

assistência
material e
informacional

ao

passageiro
,
conforme

jurisprudência
do STJ.

6. A
prática
de overbooking,
mesmo

sendo

regulamentada
pela ANAC,
configura

falha

na

prestação
do
serviço

quando

realizada
de forma
abusiva
e
sem
a
devida

assistência

ao

consumidor
,
caracterizando

fortuito

interno
que
não

exclui
a
responsabilidade
da
companhia

aérea
.

7. O
atraso
de
voo
de
aproximadamente
10 horas,
somado à ausência de assistência material durante o período de espera
,
extrapola
o
mero

aborrecimento
e
configura

dano
moral
indenizável
.

8. O valor de R$
6.000,00

fixado
a
título
de
indenização

por

danos

morais

atende

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
e o
caráter

pedagógico
da
medida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O overbooking,
somado

ao

atraso
de
quase
10 horas e à
ausência
de
assistência
material,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

dano
moral
indenizável
. 2.
A

indenização

por

danos

morais
no valor de R$
6.000,00

mostra
-se
adequada
para
compensar
o
consumidor

pelos

transtornos

sofridos
e
desestimular
a
repetição
da
conduta

ilícita
pela
companhia

aérea
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 12 e 14; CBA,
arts
. 229, 230, 231 e 256;
Resolução
ANAC 400/2016,
arts
. 12 e 21.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira
Turma
, j. 23/10/2023; STJ,
REsp
1.281.090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
, j. 07/02/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
, j. 19/03/2015; TJ-MT, RI 10049634820238110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029715-16.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)

Recorrido
:
SILVIA GUEDES VIEGAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SILVIA GUEDES VIEGAS

ajuizou

reclamação

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e
TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
.
Noticiou
que: a)
adquiriu

passagens

aéreas
para o
trecho
Cuiabá/MT - Salvador/BA com
conexão

em
Guarulhos/SP, com
saída

prevista
para 22/4/2025
às
11h e
chegada

às
18h40; b)
ao

chegar
no
aeroporto
de Cuiabá,
foi

impedida
de
embarcar
no
voo
AD5041
por
overbooking; c)
foi

realocada

em
outro
voo
da
companhia
LATAM com
saída

somente

às
18h15; d)
ao

chegar

em
Guarulhos/SP,
foi

informada
que o
voo
com
destino
a Salvador/BA
havia

sido

cancelado
,
quando

na

verdade

ocorreu

normalmente
; e)
foi

realocada
para
voo
do
dia

seguinte
(23/4/2025)
às
08h; f)
chegou

ao

destino
final
apenas

às
10h16, com
atraso
de
aproximadamente
16 horas
em

relação

ao

voo

originário
; g)
não

recebeu

qualquer

auxílio
material
durante
a
espera
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 15.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviço
da
parte

reclamada
AZUL; b)
houve

falha

na

prestação
de
serviço
da
parte

reclamada
LATAM, que
reconheceu
a
ocorrência
de overbooking; c) o
atraso
de 9 horas e 40
minutos

causou

transtorno
,
cansaço
,
frustração
e
desconforto
à
parte

reclamante
; d) a
prática
de overbooking é
reiteradamente

considerada

abusiva
pela
jurisprudência
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)

ao

pagamento
de R$ 6.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
e
julgou

improcedentes

os

pedidos

em

relação
à
parte

reclamada

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
,

sustentando
que:
a) a
parte

reclamante

não

adquiriu

passagens

diretamente
com a
recorrente
,
sendo

apenas

transportada

em

razão
da
impossibilidade
de
embarque

em

voo
de
outra

companhia

aérea
; b) a
responsabilidade

sobre
a nova
passagem
da
parte

reclamante
é da
companhia

aérea
AZUL; c)
não

houve

ato

ilícito
, pois
agiu
no
exercício
regular de um
direito
; d) o overbooking é
prática

regulamentada
pela
Resolução
400/2016 da ANAC; e)
foi

disponibilizada

reacomodação
no
primeiro

voo

disponível

ao

destino

pretendido
; f) a
indenização

extrapatrimonial

fica

condicionada
à
efetiva

demonstração
do
dano
,
conforme
art. 251-A da Lei 14.034/2020; g)
deve
ser
aplicado
o Código Brasileiro de
Aeronáutica

em

detrimento
do CDC; h)
o
valor da
indenização
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
; b)
alternativamente
,
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2º e 3º do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
configura
-se
relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
objetivo
de
obtenção
de
lucro
.

Regra

geral
, a
caracterização
da
relação
de
consumo

decorre
da
aplicação
da Teoria
Finalista
.
Contudo
,
em

situações

excepcionais
,
admite
-se a
mitigação
dessa
teoria
,
permitindo

a

incidência
do CDC
mesmo

quando
a
parte
,
embora

não

seja

destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
encontra
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
hipótese

em
que se
aplica
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

"(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Por
envolver

transporte

aéreo
de
passageiro
,
existe

uma

aparente

antinomia
de
normas

quanto
à
aplicação
do CDC
ou
do CBA (Código Brasileiro de
Aeronáutica
).

Todavia
,
a

antinomia
é
apenas

aparente
,
devendo
o
magistrado

observar
,
cumulativamente
, tanto as
regras

dispostas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
,
quanto
no Código Brasileiro de
Aeronáutica
,
quando

este
for
compatível
com
aquele
.

Ou
seja
,
em

caso
de
antinomia

em

matérias

específicas
,
prevalecerá
o CDC
em

detrimento
do CBA, visto que
este

último
é
mais

antigo
e
foi

editado

anteriormente
à
promulgação
da
Constituição
Federal de 1988.

É
pacífica
a
jurisprudência
do STJ
nesse

sentido
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O
conflito
entre o Código de
Defesa
do
Consumidor
e o Código Brasileiro de
Aeronáutica
- que é anterior à CF/88 e,
por

isso

mesmo
,
não
se
harmoniza

em

diversos

aspectos
com a
diretriz

constitucional

protetiva
do
consumidor
-,
deve
ser
solucionado
com
prevalência

daquele
(CDC),
porquanto
é a norma que
melhor

materializa
as
perspectivas
do
constituinte
no
seu

desígnio
de
conferir
especial
proteção

ao
polo
hipossuficiente
da
relação

consumerista
.
Precedente
do STF. 4.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)

Portanto
,
aplica
-se o CBA
ao

caso

concreto
,
ressalvados

os

conflitos

eventualmente

existentes
com as
regras
do CDC.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
não

poderão
ser
superiores
a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Para que
a

alteração

seja

legitima
, é
necessário
que ambos
os

pressupostos

sejam

atendidos
, quais
sejam
:
informação
com
antecedência
e
limite

máximo
de
alteração
no
horário
do
voo
.

Caso
não

haja

observância

desses

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Essas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
. O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.
Inexistindo

provas
da
comunicação

prévia

acerca
da
alteração
do
voo
,
somado

ainda
à
variação
superior a 30
minutos
para
voos

nacionais
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
companhia

aérea
. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

adquiriu

passagem

aérea
para o
trecho
Cuiabá/MT - Salvador/BA, com
conexão

em
Guarulhos/SP, com
saída

prevista
para o
dia
22/04/2025
às
11h e
chegada

ao

destino

às
18h40 do
mesmo

dia
(ID 305432417/PJe2).

Contudo
,
ao

chegar
no
aeroporto
de Cuiabá, a
reclamante

foi

impedida
de
embarcar
no
voo
AD5041 da Azul,
caracterizando
overbooking,
conforme

registro
do
voo
que
demonstra
que
este

ocorreu

normalmente
(ID 305432418/PJe2). Em
decorrência

disso
,
foi

realocada

em
outro
voo
,
operado
pela Latam, com
saída

apenas

às
18h15 (ID 305432419/PJe2).

Ao
chegar

em
Guarulhos/SP, a
parte

reclamante

foi

novamente

impedida
de
embarcar
no
voo
LA3598
para Salvador
/BA,
sendo

informada
de que
este

havia

sido

cancelado
. No
entanto
, o
registro
do
voo

comprova
que
este

também

ocorreu

normalmente
(ID 305432420/PJe2),
caracterizando
novo overbooking.

A
reclamante

foi

então

realocada
para um
voo
no
dia

seguinte
(23/04/2025), com
saída

às
08h (ID 305432421/PJe2),
chegando

ao

destino
final

apenas

às
10h16 (ID 305432422/PJe2),
gerando
um
atraso
total de
aproximadamente
16 horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
.

Não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que as
alterações

foram

comunicadas
à
reclamante
com
a

antecedência

mínima
de 72 horas,
tampouco
que
foram

respeitados

os

limites
de
alteração
de
horário

previstos

na

Resolução
400/2016 da ANAC.

Portanto
,
como
o
cancelamento
e/
ou

a

alteração
do
horário
do
voo

não

observou
o
limite
legal
permitido
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos
termos
dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
atraso
de
voo
superior a 4 (
quatro
) horas,
independentemente
da causa,
impõe

às

companhias

aéreas
o
dever
de
prestar

informação
,
suporte
e
opções
de
solução
para
os

passageiros
.

O art. 21 da
Resolução
nº 400/2016 da ANAC é
ainda

mais

específico
:

Art. 21. O
transportador

deverá

oferecer
as
alternativas
de
reacomodação
,
reembolso
e
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
,
devendo
a
escolha
ser do
passageiro
,
nos

seguintes

casos
: I -
atraso
de
voo

por

mais
de
quatro
horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
; II -
cancelamento
de
voo

ou

interrupção
do
serviço
; III -
preterição
de
passageiro
; e IV -
perda
de
voo

subsequente

pelo

passageiro
,
nos

voos
com
conexão
, inclusive
nos

casos
de
troca
de
aeroportos
,
quando
a causa da
perda
for do
transportador
.
Parágrafo

único
. As
alternativas

previstas
no caput
deste

artigo

deverão
ser
imediatamente

oferecidas

aos

passageiros

quando
o
transportador

dispuser

antecipadamente
da
informação
de que o
voo

atrasará

mais
de 4 (
quatro
) horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
.

A
jurisprudência

também
é
nesse

sentido
,
considerando

tal

atraso

como

falha

na

prestação
do
serviço
,
independentemente
de
sua
causa:

(...) 1. A
postergação
da
viagem
superior a
quatro
horas
constitui

falha
no
serviço
de
transporte

aéreo

contratado
e
gera
o
direito
à
devida

assistência
material e
informacional

ao

consumidor

lesado
,
independentemente
da causa
originária
do
atraso
. 2. O
dano
moral
decorrente
de
atraso
de
voo

prescinde
de
prova
e a
responsabilidade
de
seu

causador
opera-se in
re

ipsa

em

virtude
do
desconforto
, da
aflição
e dos
transtornos

suportados

pelo

passageiro
. 3.
Ausentes

quaisquer
dos
vícios

ensejadores
dos
aclaratórios
,
afigura
-se
patente
o
intuito

infringente
da
presente

irresignação
, que
objetiva

não

suprimir

a

omissão
,
afastar

a

obscuridade

ou

eliminar
a
contradição
, mas, sim,
reformar
o
julgado

por
via
inadequada
. 4. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Nesse
sentido

também
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo
. 2. O
atraso
superior
a 10 horas
, a
troca
de
aeroporto
e
os

diversos

cancelamentos
dos
voos

remarcados
,
ocorridos
no
caso

concreto
,
caracterizam

conduta

ilícita
e
falha

na

prestação
do
serviço
. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/2023)

No
caso

em

análise
,
conforme

já

exposto
, a
parte

reclamante

sofreu
um
atraso
de
aproximadamente
16 horas para
chegar

ao

seu

destino
final
,
em

razão
de
dois

episódios
de overbooking,
sendo
o
primeiro
no
voo
da Azul (AD5041) e o
segundo
no
voo
da Latam (LA3598).

Além

disso
,
não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que
foi

prestada
a
devida

assistência
material à
reclamante

durante
o
período
de
espera
,
conforme

exigido
pela
Resolução
400/2016 da ANAC.

Portanto
,
como
o
atraso
do
voo

foi
superior
ao

limite
legal
permitido
, de 4h (
quatro
horas),
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
companhia

aérea
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale
consignar
que,
nos

termos
do
artigo
256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei nº 7.565/1986),
constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
eventos
com
comprovação
e que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
,
a

exemplo
de
condições

meteorológicas

adversas
,
indisponibilidade
da
infraestrutura

aeroportuária
, e
determinação
da
autoridade

competente
.

Nas
lições
de Pablo Stolze, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Dessa forma,
apenas
o
fortuito

externo
é
capaz
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

No
caso

em

análise
, a
reclamada
Latam

alega
que o overbooking é
uma

prática

regulamentada
pela ANAC e que
não

constitui

ato

ilícito
.
Contudo
,
tal

argumento

não

merece

prosperar
, pois a
regulamentação
da
prática

não

significa
que
esta

não

possa

configurar

falha

na

prestação
do
serviço

quando

realizada
de forma
abusiva

ou

sem
a
devida

assistência

ao

consumidor
.

Ademais
, a
reclamada

não

comprovou

a

ocorrência
de
qualquer

excludente
de
responsabilidade
,
como

caso

fortuito

externo
,
força

maior

ou
culpa
exclusiva
da
consumidora
. Ao
contrário
,
os

documentos

juntados

aos
autos
demonstram
que
os

voos

ocorreram

normalmente
, mas a
reclamante

foi

impedida
de
embarcar

em

razão
de overbooking.

Portanto
,
considerando
que o
caso
se
trata
de
fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

O
atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
:

(...) 2. A
jurisprudência

mais

recente

desta
Corte Superior
tem

entendido
que,
na

hipótese
de
atraso
de
voo
, o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
,
devendo
ser
comprovada
,
pelo

passageiro
, a
efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
(STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No
mesmo

sentido
:
STJ//

AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG//, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que o
dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros.

Em
igual

sentido

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

(...) 6. Dano moral.
Atraso
de
voo
. O
atraso
de
voo

não

gera
,
por

si

só
,
dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
(
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

O
atraso
de
voo
de
mais
de 6h (seis horas),
somado
à
ausência
de
assistência
material e de
alternativas

viáveis
,
bem

como

às

demasiadas

alterações
do
voo

originariamente

contratado
,
fazendo
, inclusive, com que
os

passageiros

perdessem
a van que
os

levaria

até
o
destino
(
Rondonópolis
),
configura

dano
moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A
propósito
,
como

bem

decidido

pelo

primeiro

grau
, "
não
tendo o
requerido

comprovado
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
;
ou
que
houve
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC),
não

há
se
falar

em

ausência
do
dever
de
reparar

os

danos

causados

aos

demandantes
,
sejam

eles
, de
ordem
moral e material". (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando
o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
etc.

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

sofreu
um
atraso
de
quase
10 horas para
chegar

ao

seu

destino
final
,
em

razão
do
episódio
de overbooking
praticado
pela
parte

reclamada
.
Além

disso
,
não

há

nos
autos
comprovação
de que
foi

prestada
a
devida

assistência
material
durante
o
período
de
espera
, tendo a
reclamante
que
passar
a
noite
no
aeroporto

aguardando
o
voo
do
dia

seguinte
.

Tais
circunstâncias

extrapolam
o
mero

aborrecimento
,
configurando

dano
moral
indenizável
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

já

consolidado
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 6.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025